Tribunal: TCU
Processo: 021.912/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Mera petição interposto por Miguel Angelo Vila Maior contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7451/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria de Miguel Ângelo Vila Maior, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF-3), em fase de análise de peça protocolada sob a denominação de "recurso de reconsideração" contra o Acórdão 1079/2025-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o processo versa sobre Ato de Pessoal (Aposentadoria), e não sobre Tomada ou Prestação de Contas; considerando que as espécies recursais Recurso de Reconsideração e Recurso de Revisão são cabíveis apenas em processos de contas, nos termos dos arts. 32, incisos I e III, 33 e 35 da Lei 8.443/1992, e arts. 285 e 288 do Regimento Interno/TCU (RI/TCU); considerando que a peça não pode ser conhecida como Pedido de Reexame, visto que tal recurso já foi anteriormente interposto pelo mesmo requerente e apreciado (peças 15-18), resultando no Acórdão 1079/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 40), operando-se a preclusão consumativa, conforme o art. 278, § 3o, do RI/TCU; considerando, portanto, a inadequação da via recursal utilizada e a ausência de previsão regimental ou legal para o conhecimento da peça como recurso; considerando a possibilidade de receber o expediente protocolado como mera petição, em atenção ao princípio da ampla defesa, e de negar-lhe seguimento em face da impossibilidade de conhecimento da matéria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259, em: a) receber a peça protocolada por Miguel Ângelo Vila Maior (peça 58) como mera petição e negar seguimento; b) comunicar esta decisão ao requerente. 1. Processo TC-021.912/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Miguel Ângelo Vila Maior (XXX.704.921-XX). 1.2. Interessados: Miguel Ângelo Vila Maior (XXX.704.921-XX); Tribunal Regional Federal da 3a Região (59.949.362/0001-76). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Raimundo Cezar Britto Aragão (32147/OAB-DF), Joao Marcelo Arantes Moreira e Souza (71811/OAB-DF) e outros, representando Miguel Ângelo Vila Maior. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.